Tribunal: TJMT
Processo: 1016399-46.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016399-46.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CLARA DE HOLLEBEN LEITE MUNIZ - CPF: 337.658.630-68 (ADVOGADO), GETULIO GONCALVES VIANA - CPF: 368.209.899-20 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS SIQUEIRA CARVALHO - CPF: 979.563.928-53 (AGRAVADO), JOAO OTAVIO PEREIRA MARQUES - CPF: 859.999.461-15 (ADVOGADO), JOAO OTAVIO PEREIRA MARQUES - CPF: 859.999.461-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1016399-46.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: GETULIO GONCALVES VIANA

AGRAVADO: JOSE CARLOS SIQUEIRA CARVALHO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PETIÇÃO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO A SER INTERPOSTO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO
§4o, DO ART. 1.012, DO CPC -
DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

E
videnciada a relevância do fundamento recursal e o risco de dano grave ou de difícil reparação, a suspensão da eficácia da sentença objurgada é a medida mais adequada ao caso, conforme possibilita o §4o do art. 1.012 do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1016399-46.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: GETULIO GONCALVES VIANA

AGRAVADO: JOSE CARLOS SIQUEIRA CARVALHO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental, interposto por
Getúlio Gonçalves Viana
, com o fito de reformar a decisão que atribuiu efeito suspensivo ao
recurso de apelação a ser interposto nos autos da ação em epígrafe, de modo a inviabilizar a reintegração de posse do ora agravante no imóvel litigioso
(ID 24570975).

Para tanto, o agravante aduz que, ao contrário do que alega o agravado na sua petição, este não exerce a posse direta da área rural objeto do litígio, tanto é verdade que o oficial de justiça, na data de 14/10/2019, ao cumprir a reintegração de posse em seu favor, certificou que a área estava na posse de terceiro, grupo Bom Jesus, inclusive que parte da área (exatamente 419 hectares) havia plantação de soja e 242 hectares já havia sido adubado pela referida empresa, conforme auto de reintegração de posse, o que afasta o
periculum in mora
.

Sustenta que, que em razão do teor da referida certidão, o agravante entrou em contato com o Grupo Bom Jesus informando que respeitaria a área que já havia sido plantada por eles, efetuando, assim, o plantio de soja apenas no restante da área, o que demonstra o
periculum in mora
inverso, uma vez que, com o deferimento do efeito suspensivo do recurso de apelação interposto pelo agravado, o Juiz de

Origem a qualquer momento poderá expedir o contramandado de reintegração de posse e causar enormes prejuízos financeiros ao agravante, que efetuou o plantio no restante da área por força do mandado de reintegração de posse e aportou recursos humanos e financeiros no plantio de soja.

Alega que, nestes autos, não cabe a discussão das questões referentes à falta de pagamento adiantado do valor do arrendamento, consoante previsão contratual, bem como à renovação do contrato com base nos valores pactuados no ano de 2011,

além do argumento da tentativa de ser reintegrado na posse de áreas que nunca fizeram parte do contrato de arrendamento, pois tais matérias foram amplamente discutidas em ações próprias conexas que foram julgadas em conjunto com a Ação Declaratória de Renovação de Contrato de Arrendamento Automático por Disposição Legal C/C Pedido de Tutela Antecipada de Reintegração de Posse no 1813-54.2017.811.0044, que deu origem à apelação que a Desembargadora Relatora deferiu o efeito suspensivo.

Defende que o objeto desta ação declaratória de renovação de contrato, bem como da apelação interposta, limita-se apenas sobre a questão da tempestividade ou

não da notificação premonitória que permite a renovação contratual, não houve qualquer pedido reconvencional ou contraposto por parte do agravado a respeito de outras matérias, o que afasta o
fumus boni iuris
.

Menciona que, o agravante já teve enormes prejuízos financeiros com relação à referida manobra jurídica, porquanto o agravado, por força de liminar, ficou como fiel depositário da soja correspondente a safra 2016 e o mesmo, conforme confessado na impugnação aos embargos de declaração opostos em face das sentenças

prolatadas nas demais ações conexas, desfez da soja sem ao menos pedir autorização ao juízo competente sobre a venda, violando a decisão judicial.

Assim, pugna pela reconsideração da decisão vergastada. Sucessivamente, pelo provimento do recurso a fim de reformar o
decisum
(ID 27676475).

O agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 31830456).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1016399-46.2019.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Por expressão do artigo 1.021 e §2o, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

[...].

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Na hipótese, o agravante se insurge contra a decisão
que atribuiu efeito suspensivo ao
recurso de apelação a ser interposto pelo agravado, de modo a inviabilizar a reintegração de posse do autor no imóvel litigioso.

Ocorre que, a irresignação não merece prosperar.

É que, estes autos demonstram que, em razão do julgamento simultâneo dos Agravos de Instrumentos nos. 47315/2016 e 47316/2016 (aos quais foi negado provimento, por maioria), restou mantida a decisão proferida pelo juízo singular que deferiu o pedido de tutela de reintegração de posse, observando-se, no entanto, a permissão do réu, ora peticionante/agravante, colher o milho safrinha (ID 21479967).

Ainda, que a Ação Declaratória de Renovação de Contrato de Arrendamento

Automático por Disposição Legal c/c tutela antecipada de Reintegração de Posse tramitou normalmente, advindo a sentença que, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou procedentes os pedidos formulados por Getúlio Gonçalves Viana (ora requerido) em face de José Carlos Siqueira de Carvalho (ora peticionante) para declarar renovado em idêntico período e preço o contrato de arrendamento rural firmado entre as partes, bem como reintegrar o autor, ora requerido, na posse do imóvel rural objeto do referido contrato (ID 21479968 – Pág. 4/8).

Ainda, da referida decisão, aquele autor Getúlio Gonçalves Viana (ora requerido), opôs embargos de declaração alegando omissão quanto à confirmação da tutela antecipada concedida, requerendo, ao final, fosse a liminar ratificada, bem como fosse determinada a imediata saída do embargado (ora peticionante) do imóvel, com a expedição do competente mandado de reintegração de posse, sob pena de multa (ID 212479969).

Destaca-se que, no referido recurso de embargos de declaração, aquele embargante traz a alegação de que
“
constatou-se que o embargante fora reintegrado na área objeto do contrato de arrendamento e comprovou-se que as matrículas no. 950, 5557 e 2491 estão se sobrepondo sobre a matrícula no. 2490
” (ID 21479969 – Pág. 2).

Por sua vez, o ora peticionante traz a informação de que, outro juiz, que não aquele que confeccionou a sentença, ordenou a expedição do mandado de reintegração de posse imediata.

Nesse contexto, observando-se que o caso dos autos contém algumas peculiaridades que devem ser melhor analisadas, restou deferida a concessão do efeito suspensivo pretendido, a fim de manter as partes na
situação consolidada há mais de 04 (quatro) anos.

Com efeito, por mais que o ora agravante pretenda fazer crer que o
periculum in mora
milita em seu favor, o caderno processual dá conta de que
o ora agravado se encontra reintegrado na área desde meados de 2015.

Ademais, aduz o peticionante/agravado que as teses a serem arguidas em sede de recurso de apelação evidenciam o
fumus boni iuris
, mormente se se observar que, se devida a renovação automática do contrato, fato é que teria ele se findado em maio do corrente ano, de maneira que, salvo melhor juízo,
a melhor solução do litígio dar-se-ia em conversão da demanda em perdas e danos. Até porque, restaria suprimida a liminar de reintegração de posse, ante o decurso do prazo final contratual (que como dito, teria se dado em 30/05/2019).

Logo, resta evidente que a hipótese se amolda ao §4o do art. 1.012 do CPC, pois evidenciada a relevância do fundamento recursal e o risco de dano grave ou de difícil reparação, de maneira que a suspensão da eficácia da sentença objurgada é a medida mais adequada ao caso.

Apenas para registro, seguem precedentes deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. DECISÃO PROFERIDA EM AUTOS DE PETIÇÃO QUE CONCEDEU EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE APELAÇÃO. Sentença que julgou improcedente ação de manutenção de posse e revogou liminar que havia concedido liminar de composse da área. Imediato cumprimento de reintegração da posse em favor dos requeridos suspenso até que se analise o mérito do apelo.
Questões controvertidas que autorizam a suspensão dos efeitos da sentença até o julgamento do recurso de apelação
. Decisão mantida. Recurso desprovido.
(N.U 1009412-28.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2019, Publicado no DJE 17/04/2019).

AGRAVO INTERNO. PETIÇÃO REQUERENDO EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE APELAÇÃO. DECISÃO QUE CONCEDEU A TUTELA DE EVIDÊNCIA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DE TUTELA DE EVIDÊNCIA (ART. 311 DO CPC). EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO. [...]. ART. 1.012, §3o DO CPC. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]. 4.
É possível a concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação nos termos do artigo 1.012 §4o do Código de Processo Civil
. 5.
Não identificado desacerto na decisão agravada, deve esta ser mantida
. 6. Recurso desprovido.
(N.U 1004985-51.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019).

RECURSO DE AGRAVO INTERNO - PETIÇÃO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO NA ORIGEM - DEFERIMENTO - PEDIDO DE REVOGAÇÃO - PREVISÃO DO ART. 1.102, §4o DO CPC- – REQUISITOS PRESENTES. RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 1.012, §1o, V, do CPC: a sentença que revoga tutela provisória produz efeitos imediatos após a sua publicação.
É possível ao magistrado conferir ao recurso efeito suspensivo quando houver risco de dano grave
. Recurso desprovido.
(N.U 1002172-51.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019).

Portanto, ausente qualquer equívoco na decisão monocrática, a sua manutenção é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

Ao ensejo, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, VII, 81, e 1.026, §§2o e 3o, todos do Código de Processo Civil, salientando que a assistência judiciária gratuita não exime o litigante do pagamento de multas processuais eventualmente impostas nos autos, nos termos do artigo 98, §4o, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020